Tribunal: TJDFT
Processo: 0710528-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710528-90.2017.8.07.0000 RECORRENTE: LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA RECORRIDO: NURIMAR BARRETO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Acidente de trânsito. Dano Moral - Dedução do seguro DPVAT. Atualização monetária. Ausência de prejuízo. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 502 e 503, ambos do Código Civil, asseverando, em síntese, que o órgão colegiado se equivocou ao determinar a atualização monetária antes de deduzir o valor correspondente ao DPVAT, o que resultou em um aumento indevido do valor, em desacordo com o que foi fixado na sentença. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502 e 503, ambos do Código Civil. Com efeito, infirmar a conclusão do julgado, no sentido de que, “ainda que a importância a que foi condenada a agravante tenha sido atualizada antes que deduzido o valor correspondente ao DPVAT pago pela seguradora, este também o foi, razão pela qual o saldo remanescente manteve a proporcionalidade do valor devido, não acarretando prejuízo ao executado a metodologia aplicada (ID 9513547 )”, demandaria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020